Tribunal: STF
Processo: Rcl 64935
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que manteve a impronúncia de Igor Luan Raupp Pohlmann, assim ementado:



    “APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA QUE SE LIMITA AOS ELEMENTOS COLHIDOS QUANDO DO INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. 



    A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, comprovada a ocorrência do fato e havendo indícios de sua autoria, cabe o encaminhamento do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que fará a análise do mérito e a valoração da prova. 



    No caso dos autos, a prova da autoria limita-se aos elementos colhidos durante o inquérito e não foram confirmados em juízo. Ausência de indícios mínimos da participação do acusado no crime de homicídio. Precedentes. Sentença mantida. 



    RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 19)



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que o réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Entretanto, o magistrado sentenciante o impronunciou. Essa decisão foi confirmada pela Corte estadual que, em sede de apelação, manteve tal impronúncia (eDOC 2, pp. 14-19). 



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recursos extraordinário (pp. 38-46) e especial (48-56). Ao primeiro recurso foi negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (Tema 154 do STF)” (p. 90). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (139-156). O segundo não foi admitido (92-99), o que ensejou a interposição, sem sucesso, de agravo interno (pp. 108-115).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de manutenção da impronúncia quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, ‘idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial’.” (eDOC 1, p. 7). 



    Reitera as razões do recurso extraordinário acerca da verossimilhança da acusação, extraída de depoimentos de testemunhas presenciais, as quais “voltaram atrás em seus depoimentos por medo, poiso processo em questão envolve tráfico de drogas” (p. 7). 



    Requer liminarmente que a decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 12). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 5), as quais foram prestadas (eDOC 9). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido:



    “Reclamação constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado, na forma tentada, em concurso de pessoas. Recurso em sentido estrito provido para despronunciar os acusados. Recurso extraordinário do Ministério Público inadmitido em face da aplicação do Tema 154 da repercussão geral. Alegação de má aplicação do tema de repercussão geral. 



    Improcedência. Distinguishing não verificado. Ausência de indícios suficientes de autoria delitiva apta a fundamentar a pronúncia do acusado. Acusação baseada unicamente em dois depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial, alterados durante a fase da ‘judicium accusationis’. Ausência de outros elementos de convicção. Parecer pela improcedência da reclamação”. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei) 



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    Na situação em comento, a Corte estadual manteve a impronúncia de Igor Luan Raupp Pohlmann por considerar não demonstrada a autoria do fato delituoso. Transcrevo do acórdão que negou provimento à apelação acusatória:



     



    “A autoria, por outro lado, não restou indicada pelos documentos ou pela prova oral produzida e bem analisada pelo Em. julgador, Dr. Rafael Silveira Peixoto, que assim fez constar: 



    Nessa direção, relatou a testemunha JULIANO DA SILVA, dizendo que foi à casa de Roger, na qual se encontrava também a vítima Rui. Observou que havia um carro preto na frente da casa. Estavam conversando dentro da casa, depois saíram, e passaram a conversar atrás desse carro preto. De repente um homem saiu de trás da casa de Roger, foi até o carro, e pegu uma arma, que lhe foi entregue por um indivíduo que estava no carro. Tentou efetuar disparos contra a vítima, mas a arma falhou. O depoente e Roger saíram correndo nesse momento, cada um para um lado da rua. Então outro indivíduo saiu do carro, com outra arma, a disparou contra a vítima, matando-a. Disse que não conhecia as pessoas envolvidas no crime, nenhuma delas, negando conhecer a pessoa de nome Igor. Disse que também não viu o réu Kelvin no local do fato. 



    Por sua vez, a testemunha DOUGLAS POHLMANN ELOY disse que trabalhava para a vítima como traficante, dizendo que quem o matou foi um policial de nome Igor. Afirmou que estava na casa junto de seu irmão, Kelvin, e que Roger, seu cunhado e seu vizinho estava no meio da rua conversando. Chegou um carro preto, e ouviu que disseram a Roger e seu irmão para ficarem quietos, que queria encontrar a pessoa de Rui e que nada lhe aconteceria. Referiu que era vizinho da vítima, e que esta estava chegando em casa, ia buscar com o depoente o dinheiro da venda de drogas, mas nisso ficou conversando com Juliano e Roger. Afirmou que a pessoa do carro então liberou os demais, foi atrás da vítima e atirou contra ela. Negou ter dado depoimento sobre o crime na polícia civil. Mesmo confrontado com a assinatura apresentada, disse que não falara nada daquilo que constou em seu depoimento. Negou ter visto o réu Igor no local do crime, acreditando que tenha havido confusão de nomes, já que o autor do crime seria um policial com o mesmo nome ‘Igor’. 



    Do que se constata, portanto, a instrução processual não trouxe indícios suficientes da participação do réu no homicídio denunciado. 



    A prova da autoria limita-se aos elementos coligidos durante o inquérito policial. Observa-se que as testemunhas que teriam supostamente presenciado o ocorrido, alteraram na íntegra seus depoimentos, sem notícia dos motivos que levaram a tal situação. 



    Nessa direção, tem-se que as provas constantes dos autos não justificam a pronúncia do acusado pelo delito denunciado, porque insuficientes para indicar a autoria delitiva. 



    Consigna-se, ademais, que o argumento de que as testemunhas mudaram suas versões por medo do réu, não constitui elemento suficiente que possibilite sua pronúncia para responder perante o Tribunal do Júri. 



    Observa-se, neste sentido, que os únicos indícios que apontavam o recorrido como autor do fato eram os depoimentos das testemunhas Juliano e Douglas em sede policial, os quais foram alterados em juízo, inexistindo prova judicializada que lhe atribua a autoria do delito”. (eDOC 2, pp. 15-16, grifei)



    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Desembargador 2º Vice-Presidente do Tribunal estadual que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante (eDOC 2, pp. 85-90), sendo a decisão mantida pela Corte ao desprover o agravo interno manejado pelo Parquet (pp. 139-156).



    Destaco que a impronúncia foi decretada com fundamento na inviabilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informações produzidos no inquérito policial. 



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, já assentou a Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    Menciono também as seguintes monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Saliento ainda que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente